Tribunal: TJMT
Processo: 0069624-47.2009.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0069624-47.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL. LEITE NAN 1. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. TEMA 6/STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO.

I. Caso em exame

Reapreciação de acórdão anteriormente proferido, determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). A controvérsia envolve pedido de fornecimento da fórmula infantil NAN 1 a dois menores lactentes, diante de comprovada situação de hipossuficiência e necessidade clínica documentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos definidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para o deferimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, e, em caso positivo, se deve ser mantido o acórdão anteriormente proferido, afastando-se o juízo de retratação.

III. Razões de decidir

3. Constatada a negativa administrativa do fornecimento da fórmula.

4. Demonstrado que a fórmula NAN 1 está prevista em portaria do SUS (Portaria no 2.715/2011), o que afasta a tese de ausência de incorporação.

5. Produzido relatório técnico com base em evidências científicas atestando a eficácia, efetividade e segurança da fórmula prescrita.

6. Comprovada a incapacidade financeira da família, bem como a imprescindibilidade do tratamento conforme laudo médico fundamentado.

7. Ausente qualquer afronta à tese firmada pelo STF, não se verifica motivo para retratação da decisão anteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Mantido o acórdão recorrido. Juízo de retratação afastado.

Tese de julgamento: "1. É admissível a concessão judicial de medicamento ou fórmula nutricional registrada na ANVISA, desde que demonstradas a imprescindibilidade clínica, a negativa administrativa, a ausência de alternativa terapêutica no SUS, a comprovação científica de eficácia e a hipossuficiência econômica do requerente. 2. Estando presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, é legítima a manutenção de decisão judicial que determine o fornecimento de insumo de saúde, mesmo que não incorporado ao SUS."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 172/2008, ajuizada pela Promotoria de Justiça da referida Comarca, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante forneça 2 caixas contendo 12 latas (cada uma) de leite Nan 1 aos infantes D.G.G. da S. e D.H.G. da S. (gêmeos), sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00.

O apelante sustenta, em síntese, que as fórmulas requisitadas não estão contempladas pela Portaria n. 257/2006 do Ministério da Saúde, tampouco pela Portaria Estadual n. 225/2004, razão pela qual entende ser incabível a imposição da obrigação de fornecimento ao ente estatal (Id. 113734986 – pp. 138-144).

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 113734986 – pp. 148-181).

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, para que fosse interrompido o fornecimento do suplemento em questão (Id. 113734986 – pp. 192-198).

O recurso foi julgado e teve seu provimento negado, por decisão unânime do Colegiado (Id. 113734986 – pp. 210-254).

Interposto Recurso Extraordinário, o feito foi inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o julgamento do apelo e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6), que fixou a seguinte tese: “
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
”.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, diante da divergência em relação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral).

Consta da inicial que os infantes D.G.G. da S. e D.H.G. da S. (gêmeos) detinham 3 meses de vida, e a família não tinha condições de arcar com as custas do leite NAN 1, recomendado devido ao baixo peso, sob risco de desnutrição grave e prejuízo à saúde.

A controvérsia versa sobre o fornecimento de fórmula não incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), matéria enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6), ocasião em que foram fixados critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

A tese firmada em repercussão geral reafirma a necessidade de interpretação restritiva das premissas envolvidas, considerando-se a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica, de modo a compatibilizar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[...]”.

Ademais, determinou-se aos magistrados, sob pena de nulidade das decisões, a observância obrigatória dos seguintes requisitos:

“[...]

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
. "

Pois bem.

A partir da análise objetiva e criteriosa dos requisitos previstos, é possível constatar a observância dos itens transcritos, quais sejam:

1.

Consta nos autos a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa (Id. 113734986 – p. 26);

2.

O fornecimento da fórmula NAN 1 é realizado pelo SUS, com base na Portaria no 2.715, de 17 de novembro de 2011;

3.

Consta relatório técnico atestando a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do uso das fórmulas, com base em evidências científicas;

4.

Há comprovação da incapacidade financeira da requerente (Id. 113734986 – p. 26).

Dessa forma, é viável o fornecimento do leite NAN 1 aos infantes D.G.G da S. e D.H.G. da S. (gêmeos), nos moldes pretendidos e indicados em laudo médico (Id. 113734986 – p. 27) que demonstra sua imprescindibilidade.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação acima,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, mantendo incólume o v. acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025